Tribunal: TJDFT
Processo: 0704321-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO SILVA LOPES em face à decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que deferiu pedido de tutela provisória antecipada de urgência para determinar a reintegração de posse do ESPÓLIO DE CÉLIO ANTERO DA SILVA em imóvel ocupado pelo ora agravante. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça. Contudo, do exame dos autos, verifica-se que o agravante se qualifica como comerciante, possui veículo próprio e reside no Setor de Mansões Park Way. Desta feita, faculto ao recorrente comprovar os pressupostos para a gratuidade de justiça no prazo de 5 (cinco) dias, ou recolher o preparo em igual prazo. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator